Tribunal: STF
Processo: RE 329391
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS XXXV, XXXVIII E LV, E NO
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E
DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - SENTENÇA DE PRONÚNCIA
 E RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORAS PENAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO
 IMPROVIDO.
OFENSA REFLEXA E EXAME DE MATÉRIA DE FATO:
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MESMO EM SEDE
PROCESSUAL PENAL.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao
texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.
Não cabe recurso extraordinário, quando interposto
com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria
de caráter probatório. Precedentes.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DECISÃO DESFAVORÁVEL.
- Decisão emanada do Poder Judiciário,
ainda que insatisfatória, não deixa de configurar-se - embora
sujeita ao sistema de controle recursal instituído pelo ordenamento
positivo - como resposta do Estado-Juiz à invocação, pela parte
interessada, da tutela jurisdicional do Poder Público.
A
resolução judicial do conflito, não obstante contrária ao interesse
de quem a postula, não se equipara, nem se identifica, para efeito
de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação
 jurisdicional. Precedentes.
DUE PROCESS OF LAW E PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
- A garantia do devido processo legal exerce-se em
conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio
 do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora
de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.
NULIDADE DA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA QUE NÃO EXAMINA AS QUALIFICADORAS QUE INCIDEM SOBRE A
CONDUTA DO ACUSADO.
- Impõe-se, ao magistrado, quando da prolação
 da sentença de pronúncia, analisar, em ato fundamentado (RT
752/643), a alegada ocorrência de circunstâncias qualificadoras
imputadas ao acusado, quer para reconhecê-las (RT 573/443 - RT
662/315 - RT 752/643), quer para repeli-las (RT 438/386 - RT 532/340
 - RT 559/331), sob pena de nulidade do próprio ato sentencial (RT
739/672), eis que a sentença de pronúncia não pode deixar de
analisar as qualificadoras que incidem sobre a conduta do réu.
Precedentes.
DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA.
- A necessidade de
 fundamentação dos atos decisórios traduz obrigação constitucional a
 que se acham sujeitos todos os órgãos do Poder Judiciário. A
eventual inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX da Carta
Política gera, como conseqüência jurídica inevitável, a própria
nulidade da decisão imotivada.